Tribunal: STF
Processo: AI 386727
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1.      Certidão de publicação da decisão agravada. Peça
essencial à aferição da tempestividade do agravo de
instrumento.
2.      Não se confunde decisão contrária ao interesse da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
Agravo regimental a que se nega provimento.